Tribunal: TJMT
Processo: 1007036-88.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007036-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), YGOR CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 060.045.861-02 (AGRAVANTE), J. A. B. D. S. R. - CPF: 101.531.701-40 (AGRAVANTE), Y. M. B. D. S. R. - CPF: 090.397.311-10 (AGRAVANTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DÉBITO ATUAL – QUITAÇÃO IMEDIATA – MANUTENÇÃO DO CORTE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO (TOI DE 2021) – ILEGALIDADE – TEMA REPETITIVO 699 DO STJ – SERVIÇO ESSENCIAL – PRESENÇA DE MENORES NA RESIDÊNCIA – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA – CUMPRIMENTO DA MEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO ACOLHIMENTO – CUMPRIMENTO COERCITIVO QUE NÃO RETIRA O INTERESSE NO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA TUTELA –
RECURSO PROVIDO.

O cumprimento da medida liminar por força de decisão judicial não enseja a perda superveniente do objeto do recurso (prejudicialidade), uma vez que a providência possui natureza precária e necessita de confirmação pelo colegiado para a consolidação da situação jurídica.

Nos termos do Tema Repetitivo 699 do STJ, é ilegal a interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débitos pretéritos, oriundos de recuperação de consumo (fraude no medidor), devendo a concessionária utilizar os meios ordinários de cobrança.

A suspensão do serviço por débito de recuperação de consumo só é lícita se o inadimplemento for relativo a faturas dos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da irregularidade e desde que o corte seja executado em até 90 (noventa) dias após o vencimento, o que não ocorre quando o débito remonta ao ano de 2021.

Comprovada a quitação das faturas atuais que deram origem à suspensão, a manutenção do corte como meio de coação para pagamento de dívida antiga configura prática abusiva.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da essencialidade do serviço e da presença de crianças na unidade consumidora, a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem é medida que se impõe.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007036-88.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:YGOR CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES E OUTROS

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
YGOR CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES E OUTROS
contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória nº
1006992-43.2026.8.11.0041
, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que indeferiu a liminar pleiteada, entendendo pela necessidade de dilação probatória, em razão da presunção relativa de veracidade e legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Consoante se extrai dos autos originários, os autores, ora agravantes, sustentam que foram surpreendidos com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, datado de 30/08/2021, por meio do qual a concessionária agravada imputou a existência de suposto desvio de energia elétrica em sua residência, procedendo à cobrança do montante de R$ 1.572,76, subdividido em duas parcelas (R$ 811,36 e R$ 761,40), a título de recuperação de consumo.

Narram que a inspeção teria sido realizada unilateralmente, sem prévia notificação e sem a presença dos consumidores, impugnando, de forma categórica, as informações consignadas no TOI, notadamente a afirmação de que teriam se recusado a acompanhar a vistoria e a assinar o termo correspondente. Alegam inexistência de qualquer irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na residência familiar.

Afirmam que jamais receberam notificação válida acerca da alegada irregularidade, asseverando que o Aviso de Recebimento (AR) apresentado pela concessionária foi encaminhado para endereço diverso do correto (nº 146, quando o endereço correto é nº 1469), tendo sido recebido por terceiro desconhecido, fato que comprometeria a higidez do procedimento administrativo.

Relatam que, inconformados com a cobrança, formularam reclamação perante a plataforma Consumidor.gov.br e junto ao PROCON, ocasião em que a concessionária manteve a cobrança sob o argumento de que houve elevação do consumo após a “regularização da medição”. Todavia, segundo sustentam, a análise do histórico de consumo demonstraria redução do gasto energético após agosto de 2021, o que afastaria a tese de fraude.

Acrescentam que, por dificuldades financeiras momentâneas, deixaram de adimplir as faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025, circunstância que ensejou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 21/01/2026. Contudo, afirmam ter quitado integralmente tais débitos no mesmo dia da suspensão, permanecendo em aberto apenas os valores decorrentes do TOI lavrado em 2021.

Sustentam que, apesar da quitação das faturas recentes, a concessionária agravada se recusou a restabelecer o serviço essencial, condicionando a religação ao pagamento do débito pretérito oriundo da suposta recuperação de consumo, o que reputam ilegal.

Em suas razões recursais, os agravantes defendem que a decisão interlocutória incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de probabilidade do direito, pois a controvérsia não se restringiria à legitimidade do TOI, mas sim à impossibilidade de manutenção da suspensão do serviço por débito pretérito, nos termos do art. 357 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que veda a suspensão do fornecimento após o decurso de 90 dias da fatura vencida.

Invocam, ainda, a tese firmada no Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o corte administrativo por débito de recuperação de consumo somente é admissível em relação aos 90 dias anteriores à constatação da fraude e desde que observado o contraditório e a ampla defesa, o que, segundo afirmam, não ocorreu no caso concreto.

Argumentam que a probabilidade do direito estaria evidenciada pela documentação acostada, notadamente pelas telas do sistema da concessionária demonstrando inexistência de débitos recentes, bem como pelo histórico de consumo que infirmaria a alegação de desvio de energia.

Quanto ao perigo de dano, asseveram que se trata de serviço público essencial, cuja interrupção acarreta prejuízos graves e imediatos, sobretudo porque na residência vivem menores impúberes, com 6 e 8 anos de idade, o que agravaria a situação de vulnerabilidade. Sustentam que a manutenção do corte configura meio coercitivo abusivo para cobrança de dívida pretérita.

Defendem, outrossim, o cabimento da tutela provisória de evidência, com fundamento no art. 311, inciso II, do CPC, por entenderem estarem comprovadas documentalmente as alegações fáticas e existir tese firmada em julgamento de recurso repetitivo aplicável à espécie. Subsidiariamente, pleiteiam a concessão de tutela provisória de urgência, ao argumento de estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Diante do que expuseram, pugnam liminarmente
“[...] A reforma da decisão agravada, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: Determinar à Agravada que restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica na residência dos Autores (Unidade Consumidora nº 6/2867575-9), sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Insigne Tribunal, nos termos dos artigos 139, inciso IV, e 297, do CPC”
(sic).

No mérito requerem
“Ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a antecipação da tutela recursal na forma supra, reformando-se definitivamente a decisão interlocutória, com espeque na legislação vigente, no que estarão Vossas Excelências, uma vez mais, aplicando o direito e fazendo JUSTIÇA”
(sic).

A liminar foi
deferida
por esta Relatora, na data de 20 de fevereiro de 20026 (Id. 347618864).

A parte agravada não ofertou a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 355725351.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, opinou da seguinte forma:
“manifesta-se pela decretação da extinção dos autos recursais em epígrafe, mediante o não conhecimento do recurso interposto pela perda superveniente do respectivo objeto, nos termos do preconizado pelo artigo 485, inciso VI, c/c o disposto pelo inciso III, do artigo 932,2 ambos do Código de Processo Civil
(Id. 361599390).

O preparo não foi recolhido, em razão do deferimento da justiça gratuita, em sede recursal.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Inicialmente registro que, instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, alegando que o cumprimento da liminar pela Energisa teria esvaziado o interesse recursal.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

É cediço que o cumprimento de decisão liminar, por possuir natureza antecipatória e precária, não importa na perda do objeto do agravo de instrumento. No caso em tela, o restabelecimento da energia elétrica não se deu de forma espontânea pela concessionária, mas sim em estrito cumprimento à ordem judicial coercitiva exarada por esta Relatoria quando da apreciação a tutela recursal vindicada.

A ausência de julgamento do mérito recursal deixaria a situação jurídica dos agravantes em estado de incerteza, sendo indispensável que este Colegiado se pronuncie sobre o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que havia indeferido a medida. Portanto, ratifica-se o interesse processual e rejeita-se a preliminar de prejudicialidade.

Quanto ao cerne a controvérsia reside na legalidade da manutenção da suspensão de energia elétrica por dívida decorrente de recuperação de consumo (TOI) datada de 2021, quando as faturas atuais já foram pagas.

No caso em análise, o juízo de piso, ao analisar o pedido liminar na origem, proferiu a seguinte decisão:

“[...] Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

[...]

Na hipótese vertente, em sede de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.

A probabilidade do direito não resta evidenciada de plano.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade.

A desconstituição de tal documento administrativo exige instrução probatória, não sendo possível, inaudita altera parte, afirmar a inexistência da irregularidade ou do débito.

Ademais, é incontroverso que a suspensão do fornecimento decorreu, originariamente, do inadimplemento de faturas de consumo regular (nov/dez 2025).

A alegação de que a manutenção do corte se dá exclusivamente por conta do débito pretérito (TOI 2021) carece de contraditório, sendo temerário determinar a religação sem ouvir a concessionária sobre eventuais impedimentos técnicos ou de segurança na unidade consumidora, ou mesmo sobre a real motivação administrativa da recusa.

Nesse contexto, a jurisprudência, embora majoritariamente vede o corte por débitos pretéritos, também reconhece a validade da cobrança quando o procedimento de apuração da irregularidade é hígido.

Pois, a matéria é controversa e depende da comprovação da regularidade do procedimento administrativo. Embora a interrupção por débito pretérito seja, em regra, ilícita, a situação dos autos é peculiar, pois o fato gerador da suspensão foi um inadimplemento atual.

A controvérsia sobre a legitimidade do TOI, que fundamenta a recusa da religação, será o mérito desta ação, e antecipar um juízo de valor sobre ele seria prematuro.

Quanto ao perigo de dano, embora se trate de serviço essencial, a situação de urgência foi deflagrada pela própria inércia da parte autora no pagamento das faturas de consumo mensal, não sendo razoável impor à requerida o ônus da religação imediata sem a devida apuração dos fatos e sem a garantia do juízo.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada.”
(Id. 223330740)

Analisando os autos, assiste razão aos Agravantes.

A probabilidade do direito resta sobejamente demonstrada. De fato, o corte original em 21/01/2026 pautou-se em faturas de novembro e dezembro de 2025. Contudo, os documentos acostados comprovam que tais débitos foram quitados no mesmo dia da suspensão. A persistência da negativa de religação por parte da Energisa fundamenta-se, exclusivamente, no débito de R$ 1.572,76 datado de
30/08/2021.

No caso sub examine, o débito do TOI é de 2021, superando em muito o prazo de 90 dias previsto na tese repetitiva e no art. 357 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Trata-se, portanto, de débito pretérito, cuja cobrança não autoriza a suspensão ou a manutenção do corte de serviço essencial, devendo a concessionária buscar as vias judiciais próprias (cobrança ou execução) para satisfazer seu crédito.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
Tema Repetitivo 699
, fixou a tese de que o corte por recuperação de consumo só é legítimo se referente aos 90 dias anteriores à constatação e se executado em até 90 dias após o vencimento, vedando o uso do corte como sanção por débitos pretéritos.

Logo, a utilização da interrupção do serviço como meio coercitivo para pagamento de dívida antiga é repelida pelo ordenamento jurídico, pois vulnera o princípio da continuidade do serviço público (art. 22 do CDC) e a dignidade do consumidor.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITOS
– ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).
”(N.U 1007672-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Quanto ao perigo de dano, este é evidente. A energia elétrica é bem indispensável à vida moderna. A situação é agravada pelo fato de os Agravantes incluírem dois menores de idade (José Antonio e Ygor Mateus, de 6 e 8 anos), que estão privados de condições mínimas de higiene, conservação de alimentos e conforto térmico há mais de 30 dias.

A decisão agravada, ao privilegiar a presunção de veracidade do TOI em detrimento da essencialidade do serviço e das regras de cobrança de débitos pretéritos, operou em desacordo com a jurisprudência dominante.

O restabelecimento da energia não impede a futura apuração da legalidade da fraude ou a cobrança dos valores, sendo medida perfeitamente reversível e necessária para resguardar a dignidade dos agravantes durante o trâmite processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória e, confirmando a tutela antecipada recursal outrora deferida, determinar que a Agravada restabeleça, de forma imediata e mantenha até o julgamento final da lide originária, o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2867575-9, sob pena de multa diária já fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026